Tribunal: STF
Processo: Rcl 73078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por KSPG Automotive Brazil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010548- 02.2015.5.15.0007, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado no ARE 1.121.633 (Tema 1046 RG).



    A parte reclamante narra que se 



    “[discute] [omissis] a validade da norma coletiva que expressamente dispõe que, para o reconhecimento da estabilidade de emprego é necessário (requisito expressamente trazido em norma coletiva), o laudo do INSS atestando o nexo e incapacidade. 



    Discute-se, também, a ausência de aplicação literal da norma, que reconhece o direito à estabilidade até o empregado adquirir o direito de aposentadoria em seus prazos máximos, e não até a efetiva aposentadoria, como restou decidido pelo juízo a quo.” (e-doc. 1, p. 6)



    Pontua que “a decisão de origem interpretou a norma coletiva, dando-lhe efeito extensivo ao declarar desnecessário o laudo do INSS, diante do laudo pericial produzido no processo” (e-doc. 1, p. 8)



    Argumenta ainda que 



    “(...) como o recurso de revista havia sido inadmito por pressupostos de admissibilidade (Súmula 126), e que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão relacionada a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, que inexistia questão constitucional com repercussão geral discutida nos autos da ação 0010548-02.2015.5.15.0007 que pudesse ensejar a admissão do RE interposto. Negou seguimento, portanto, ao recurso extraordinário desta reclamante. 



    Ato contínuo, esta reclamante interpôs Agravo Interno, tendo sido indeferido seu processamento, por incabível.



    Foram opostos Embargos de Declaração pugnando pelo conhecimento e provimento do Agravo, tendo sido mantida a decisão monocrática proferida, o que ensejou o cabimento de novo Agravo Interno.” (e-doc. 1, p. 14-15)



    Destaca também que “não ultrapassado o óbice processual para que o recurso de revista da Reclamante fosse conhecido, revela-se a imprescindibilidade de ajuizamento da presente Reclamação Constitucional ante a estrita aderência da matéria aqui tratada e a matéria tratada no Tema nº 1.046 ( ARE 1.121.633) desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 17)



    Ressalta que “as decisões dão uma interpretação extensiva ao quanto pactuado, deixando de aplicar o disposto em norma coletiva em razão de entendimento subjetivo do julgador que, anulando requisito previsto em norma coletiva, entendeu que o laudo do INSS poderia ser substituído por laudo pericial elaborado nos autos”. (e-doc. 1, p. 18)



    Ao fim, requer



    a) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata suspensão da decisão de Id. cafb653, proferida pelo TRT da 15ª Região e mantida pelo TST, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0010548-02.2015.5.150007, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1046, bem como, a imediata suspensão do andamento do referido processo até a decisão de mérito da presente Reclamação Constitucional, evitando com isso, qualquer prejuízo e danos irreparáveis às partes, além da iminente possibilidade de a obreira não conseguir restituir os valores superiores ao devido que possam vir a lhe serem liberados se o processo continuar com a tramitação normal, considerando ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo e beneficiária da justiça gratuita;



    (...)



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão da Reclamação Trabalhista 0010548-02.2015.5.15.0007, sob o Id. cafb653, pelo TRT da 15ª Região e mantida pelo TST, para determinar a aplicação da decisão proferida no Tema 1046 em sua integralidade, determinando, ainda, que o TST (Onde está o processo atualmente) determine que o TRT da 15ª Região, respeite e aplique o que foi decidido por esta Corte suprema.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 23/10/2024), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 18/10/2024), da fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista nº 10548-02.2015.5.15.0007, na qual indeferiu o processamento do agravo interno “que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral.” (e-doc. 5, p. 72)



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 1046 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente